Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 801 DO CPC. PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS ABERTO NA EXECUÇÃO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda (processo de conhecimento ou de execução), ainda que apenas percebida quando da prolação da sentença de mérito (ou do exame dos embargos à execução), enseja a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 801 do CPC. Precedentes do colendo STJ.
2. É nula a sentença proferida nos embargos à execução quando prolatada antes do decurso do prazo previamente concedido pelo juízo para manifestação das partes sobre a produção de provas na ação executória, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.